Tribunal: STJ
Processo: 0039070-02.2013.8.08.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2249689 - ES(2025/0438736-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: LEANDRO COSER PINHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ FILIPE COSER PINHEIRO
ADVOGADOS
: JOÃO CLÁUDIO GONÇALVES LEAL - ES009175
HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES - ES013619
VICTÓRIA MACIEL DE FREITAS - RJ234200
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR
: ALBERTO CAMARA PINTO - ES016650
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO
CPC/2015
DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO OU
AUTOLANÇAMENTO.
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL.
.
SÚMULA N. 625/STJ MULTA.
§4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – O prazo prescricional das ações de repetição de indébito tributárias, ajuizadas após
9 de junho de 2005, é quinquenal, a ser contado a partir da data em que ocorreu o
pagamento indevido. Precedentes.
III – O pedido adminstrativo de
não interrompe o prazo

compensação/repetição
prescricional para ação de repetição de indébito tributário de que trata o
do
art. 168
CTN. Inteligência da Súmula n. 625, do Superior Tribunal de Justiça.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56173700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: aabc2228-7bbc-4f83-bd3e-50bc1e6d41cf

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: aabc2228-7bbc-4f83-bd3e-50bc1e6d41cf

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2249689 - ES(2025/0438736-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: LEANDRO COSER PINHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ FILIPE COSER PINHEIRO
ADVOGADOS
: JOÃO CLÁUDIO GONÇALVES LEAL - ES009175
HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES - ES013619
VICTÓRIA MACIEL DE FREITAS - RJ234200
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR
: ALBERTO CAMARA PINTO - ES016650
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO
CPC/2015.
DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO OU
AUTOLANÇAMENTO.
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL.
SÚMULA N. 625/STJ. MULTA.
§4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – O prazo prescricional das ações de repetição de indébito tributárias, ajuizadas após
9 de junho de 2005, é quinquenal, a ser contado a partir da data em que ocorreu o
pagamento indevido. Precedentes.
III – O pedido adminstrativo de
não interrompe o prazo

compensação/repetição
prescricional para ação de repetição de indébito tributário de que trata o
do
art. 168
CTN. Inteligência da Súmula n. 625, do Superior Tribunal de Justiça.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por LEANDRO COSER PINHEIRO E
contra a decisão monocrática de minha lavra que
LUIZ FELIPE COSER PINHEIRO
conheceu do Recurso Especial e lhe negou provimento, fundamentada na:
i. inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
ii. jurisprudência desta Corte Superior; e
iii. incidência da Súmula n. 625, do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55266006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:58
Código de Controle do Documento: 239b838a-aa6d-4364-9294-0dfe16be3ae2

Alegam haver omissão quanto ao
do Código Tributário Nacional,
art. 169
haja vista o encerramento do pedido administrativo de compensação em 2012. No
caso, entendem que o
I, do CTN não se aplica aos autos (fl. 432e).
art. 168,
No mais, argumentam que, malgrado não seja causa de interrupção do
prazo de prescrição do
do CTN, o processo administrativo é a circunstância
art. 168
que afasta a aplicação das regras de prescrição e atrai aquela prevista no
do
art. 169
CTN (fl. 433e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada e determinado o processamento do Recurso Especial ou,
alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado.
Impugnação às fls.

443/449e.
É o relatório.
VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
” (cf.
Rel. Ministro Luis
relevante a ser apreciado pelo colegiado
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).".
Controverte-se acerca do prazo prescricional de ação de repetição de
indébito tributário para tributos lançados por homologação ou autolançamento.
- Da alegada omissão
A Agravante aponta violação do
II, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
de 2015, porquanto caracterizada omissão, porque não houve manifestação sobre a
equivocada aplicação do
I, do CTN ao presente caso.
art. 168,
Nos termos do disposto no
do Código de Processo Civil, caberá a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável à causa em apreciação.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
Documento eletrônico VDA55266006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:58
Código de Controle do Documento: 239b838a-aa6d-4364-9294-0dfe16be3ae2

capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico a
afronta ao
do Código de Processo Civil de 2015, porque, ao prolatar o
art. 1.022
acórdão recorrido, a Corte
enfrentou a controvérsia no sentido de que
a qua
prescreveu tanto o direito de ação como o próprio fundo do direito pleiteado, tendo em
vista que "a pretensão deduzida objetiva a restituição dos valores descontados a título
de imposto de renda nos exercícios financeiros de 2005, considerando que a presente
" (fl. 273e).
ação foi ajuizada em 08/10/2013
Ademais, o Tribunal de origem salientou que "não se pode considerar o
pedido administrativo como marco interruptivo do prazo prescricional da ação repetitória
" (fl. 273e), em virtude da

Súmula n. 625/STJ.
Dessa maneira, inexistentes os vícios aptos a ensejarem na integralização
do julgado.
Documento eletrônico VDA55266006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:58
Código de Controle do Documento: 239b838a-aa6d-4364-9294-0dfe16be3ae2

O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ,
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Magalhães, DJe 23.5.2023).
- Da prescrição
Da leitura dos autos, depreende-se ter sido protocolado pedido
administrativo de repetição de indébito, o que foi indeferido pela Administração
Tributária.
A intenção dos Recorrentes era obter a restituição de valores descontados a
título de imposto de renda nos exercícios financeiros de 2005. Para tanto, ajuizou ação
judicial de repetição de indébito tributário em 2013, como relatado pelo acórdão
recorrido (fls.
):
272/273e

Por outro lado, conforme a tese fixada no Recurso Especial n°
Relator Mauro Campbell Marques, apreciado sob a
1.269.570/MG,
sistemática dos recursos repetitivos consolidou o entendimento de que para
as ações de repetição e indébitos ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o
, da Lei Complementar n.
contando-se o prazo
art. 3 o
118/2005,
prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco
anos a partir do pagamento antecipado de que trata o
§1°, do CTN.
art. 150,
[...]
Como a pretensão deduzida objetiva a restituição dos valores descontados
a título de imposto de renda nos exercícios financeiros de 2005,
considerando que a presente ação foi ajuizada em
verifica-se
08/10/2013,
que prescreveu tanto o direito de ação como o próprio fundo do direito que
os apelantes pretendem ver reconhecido.
Neste sentido, a
dispõe o seguinte: "o pedido
Súmula 625/STJ
administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo
prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o
do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda
art. 168
Pública".
Nesse contexto, não se pode considerar o pedido administrativo como
marco interruptivo do prazo prescricional da ação repetitória.

A priori, em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação ou
autolançamento, o prazo prescricional das ações de
de
compensação/repetição
indébito ajuizadas depois da entrada em vigor da Lei Complementar n.
ocorrida
118/05,
aos 9 de junho de 2005, observar-se-á o prazo quinquenal.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
LEI
COMPLEMENTAR N.
PRESCRIÇÃO.
118/05.
TRIBUTOS LANÇADOS
POR HOMOLOGAÇÃO. AÇÕES DE
DE
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO
INDÉBITO. PRAZO QUINQUENAL. REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
Documento eletrônico VDA55266006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:58
Código de Controle do Documento: 239b838a-aa6d-4364-9294-0dfe16be3ae2

-B
ART. 543
DO
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
CPC/73.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - Quanto à prescrição dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação ou autolançamento, impõe-se o entendimento fixado pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE

566.621/RS, sob
o regime de repercussão geral (art. 543-B do Código de Processo Civil de
1973), no sentido de que o prazo prescricional das ações de
de indébito ajuizadas depois da entrada em
compensação/repetição
vigor
da Lei Complementar n.
ocorrida aos 9 de junho de
118/05,
2005, observar-
se-á o prazo quinquenal.
III - No caso presente, considerando-se a propositura desta ação depois da
entrada em vigor da Lei Complementar n.
(09.06.2005), deve ser
118/05
aplicado o prazo prescricional quinquenal.
IV - Os Agravantes não apresentam argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Primeira
REsp n. 1.638.219/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2017,
28/9/2017.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
(MEDIANTE
COMPENSAÇÃO).
TRIBUTO
LANÇADO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR
DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO. APLICAÇÃO RETROATIVA
INDEVIDA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
NOVO PRAZO ÀS AÇÕES AJUIZADAS A PARTIR DE 9.6.2005. JUÍZO
DE RETRATAÇÃO.
II, DO CPC.
ART. 1.040,
1. O julgamento de mérito do RE
foi concluído pelo STF em
566.621/RS
repercussão geral, em 4.8.2011, afastando parcialmente a jurisprudência do
STJ fixada no REsp.
(repetitivo).
1.002.932/SP
2. O STF ratificou o entendimento do STJ de ser indevida a retroatividade
do prazo de prescrição quinquenal, com base na LC
para o
118/2005,
pedido de repetição de indébito relativo a tributo lançado por homologação.
Entretanto, em relação ao termo e ao critério para que incida a novel
legislação, entendeu "válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão
somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias,
ou seja, a partir de 9.6.2005", afastando o óbice à incidência sobre
pagamentos realizados antes de entrar em vigor a LC
como o
118/2005,
STJ vinha decidindo.
3. Ressalta-se que a Primeira Seção, na assentada do dia 23 de maio de
2012, ao julgar o
Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp 1.269.570/MG,
sob o rito dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do
, acabou por
CPC/1973)
adequar a jurisprudência do STJ ao recente posicionamento do STF.
4. No presente caso, a demanda foi ajuizada após o início de vigência da
LC
devendo, portanto, ser adotado o prazo prescricional
118/2005,
quinquenal contado a partir do pagamento indevido na forma do seu
o.
art. 3
5. Juízo de retratação, nos termos do
II, do CPC (art. 543-B, § 3o,
art. 1.040,
do
.
CPC/1973)
6. Recurso Especial não provido.
Documento eletrônico VDA55266006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:58
Código de Controle do Documento: 239b838a-aa6d-4364-9294-0dfe16be3ae2

(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 992.867/SC,
julgado em
DJe de
)
12/3/2024,
7/5/2024.
Além do mais, correta a Corte de origem ao concluir que o pedido
administrativo não interrompe o prazo prescricional da ação de repetição de indébito
tributário. Isso porqua a Súmula n. 625, do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao
prescrever que "o pedido administrativo de compensação ou de restituição não
interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que
":
trata o
do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública
art. 168
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO. SUPOSTA OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
§ 2o, DO CPC. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO
ART. 322,
ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE
CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRAZO PRESCRICIONAL. CASO CONCRETO. CINCO ANOS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não possui os vícios
suscitados pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos
suscitados
pelas
partes,
sendo
suficiente
que
demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento. Inexiste, portanto,
ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
2. Não se verifica, na hipótese, a aludida ofensa ao
§ 2.
art. 322,
o, do CPC, pois a Corte de origem, a partir da interpretação do conjunto da
petição inicial, dos pedidos e da argumentação da parte autora, destacou a
inexistência de pedido de anulação de decisão administrativa, restando
clara a pretensão exclusiva de repetição de indébito tributário, que se
sujeita ao prazo quinquenal disposto no
do CTN.
art. 168
3. Segundo o entendimento consolidado na Súmula n. 625 do STJ, o
"pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o
prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que
trata o
do CTN nem o da execução de título judicial contra a
art. 168
Fazenda Pública".
4. "'O prazo de dois anos previsto no
do CTN é aplicável às ações
art. 169
anulatórias de ato administrativo que denega a restituição, que não se
confundem com as demandas em que se postula restituição do indébito,
cuja prescrição é regida pelo
do CTN' (
Rel.
art. 168
REsp 799.564/PE,
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ
" (AgInt no
05/11/2007)
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.170.896/MG,
julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.736.475/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A apresentação de requerimento administrativo de compensação
tributária não tem o condão de interferir no prazo prescricional para a ação
de repetição de indébito, seja para interrompê-lo, seja para suspendê-lo
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.718.256/RJ,
(desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
13/06/2022,
17/06/2022)
2. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55266006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:58
Código de Controle do Documento: 239b838a-aa6d-4364-9294-0dfe16be3ae2

(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.624.529/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
31/3/2025.
Assim, o posicionamento adotado pela Corte de origem está em
consonância com a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, visto ter
se passado mais de cinco anos entre o fato gerador do IRPF (2005) e a ação ajuizada
(2013).
Em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são
insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
EAREsp n. 1.043.437/SP,
AgInt nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55266006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:58
Código de Controle do Documento: 239b838a-aa6d-4364-9294-0dfe16be3ae2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.249.689 / ES
Número Registro: 2025/0438736-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00390700220138080024 390700220138080024
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEANDRO COSER PINHEIRO
RECORRENTE : LUIZ FILIPE COSER PINHEIRO
ADVOGADOS
: JOÃO CLÁUDIO GONÇALVES LEAL - ES009175
HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES - ES013619
VICTÓRIA MACIEL DE FREITAS - RJ234200
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR : ALBERTO CAMARA PINTO - ES016650
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LEANDRO COSER PINHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ FILIPE COSER PINHEIRO
ADVOGADOS
: JOÃO CLÁUDIO GONÇALVES LEAL - ES009175
HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES - ES013619
VICTÓRIA MACIEL DE FREITAS - RJ234200
Documento eletrônico VDA56083464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:39
Código de Controle do Documento: 58d05c2f-1328-4655-8443-a1588094f931

AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR : ALBERTO CAMARA PINTO - ES016650
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:39
Código de Controle do Documento: 58d05c2f-1328-4655-8443-a1588094f931